Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL NAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO.
I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.
II. Como se trata de responsabilização pessoal dos sócios, o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária, prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
IV. Se a empresa executada não é encontrada no seu domicílio fiscal nas diligências de citação e encontra-se “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devido a “omissão de declarações”, presume-se a dissolução irregular que dá respaldo ao “redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
V. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade.
VI. Agravo de Instrumento provido.